Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-81.2019.8.11.0052
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001915-81.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ASSIS - CPF: 535.912.672-87 (APELANTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARTA DOS REIS CRUZ - CPF: 040.656.821-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART 129, §9o DO CÓDIGO PENAL) — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —
ALEGADA A PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA
— REJEIÇÃO — INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO A SER RECONHECIDA
IN CASU
— RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL — TRANSCURSO DE MENOS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA —
MÉRITO
—
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
— IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS — DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. ALMEJADO O REAJUSTE DA PENA
— AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL — IMPROCEDÊNCIA —
3. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORA
DATIVA

— POSSIBILIDADE —
INÉRCIA
DO JUÍZO
A QUO
— OBSERVÂNCIA À TABELA DA OAB/MT —
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 117, I, do Código Penal, o curso da prescrição é interrompido pelo recebimento da denúncia ou queixa, razão pela qual não comporta acolhimento a alegação de prescrição que ignora a data de recebimento da denúncia para aduzir a ocorrência de prescrição apenas a partir da data de ocorrência do fato criminoso.

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de
violência

doméstica
ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Logo, impossível se falar em
absolvição
por fragilidade probatória, quando a prática do crime de lesão corporal está seguramente demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos demais depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, bem como pelo laudo do exame de corpo de delito.

3.

Mantém-se a agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes em razão de sentimento de posse nutrido em relação à ofendida, especialmente por se tratar de delito cometido no âmbito das relações afetivas e domésticas.

4.

Em razão da
inércia
do d. juízo
a quo
quanto ao arbitramento dos
honorários
advocatícios à defensora
dativa
especialmente nomeada para apresentar as razões de apelação, de rigor a fixação do
quantum
respectivo nesta instância
ad quem
, de acordo com o ato processual praticado e o grau de zelo da profissional.

5.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: JOÃO BATISTA DE ASSIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO BATISTA DE ASSIS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n. 0001915-81.2019.8.11.0052, na qual foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 129, §9o, do Código Penal
,

com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo-lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Irresignado, em razões recursais vistas no ID 149056165, o réu suscita,
preliminarmente
, a
prescrição da pretensão punitiva
, em razão da decorrência de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a suposta prática delitiva e a prolação da sentença condenatória, nos termos dos art. 109, VI c/c art. 111, I, ambos do Código Penal, a ensejar a
extinção de sua punibilidade.

No
mérito
, o apelante vindica sua
absolvição
por insuficiência probatória, ao que acrescenta o pleito
subsidiário
de
revisão da dosimetria penal
, pela
exclusão da circunstância agravante prevista pelo art. 61, II, alínea “
a
”, do Código Penal
, sob o argumento de que o sentimento de ciúmes não poderia dar causa à agravante do motivo fútil, por ser intrínseco aos delitos de violência doméstica.

Por fim, em nome da causídica do apelante, designada defensora dativa pelo d. juízo
a quo
, pleiteia-se o
arbitramento dos honorários advocatícios
a seu favor, ante a inércia do magistrado sentenciante.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 149056168, o
Parquet
rechaça o pleito defensivo, protestando pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente com vistas à fixação dos
honorários advocatícios
à causídica do apelante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 154799682, opina pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, também para que sejam fixados
honorários à advogada dativa
do recorrente, ao que acrescenta a
recomendação de providência de ofício
, referente ao reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (
PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
JOÃO BATISTA DE ASSIS
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o réu aduz, como questão preliminar, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, ao argumento de que, tendo a suposta agressão ocorrido em
15/08/2018
, com a publicação da sentença condenatória apenas em
23/08/2022
, estaria extrapolado o prazo prescricional de 03 (três) anos correspondente à pena concretamente aplicada, consoante o art. 109, VI, do CP.

Compulsados detidamente os autos, no entanto, concluo que o pleito
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão

punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. Inclusive, a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

No caso dos autos, embora a denúncia inicialmente ofertada pelo
Parquet
tenha afirmado a ocorrência da agressão no dia
14/08/2018
, não se ignora que, posteriormente, tenha ocorrido o
aditamento
da referida peça processual, oportunidade na qual se fez constar que, “
em data não precisa, contudo, nos primeiros dias do mês de agosto de 2018...”
, teria ocorrido a ofensa à integridade física da vítima.

Esclarecido esse ponto, entendo que a arguição defensiva esbarre, ainda assim, na
interrupção da prescrição pelo recebimento da denúncia
, operada em
15/10/2019
(ID 149056153 - Pág. 54), em conformidade com o art. 117, I, do Código Penal.

Isso considerado, entre o
recebimento da denúncia
e a
prolação da sentença
, é certo que transcorreram cerca de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses
.

É nítida, portanto, a
inocorrência

do prazo prescricional trienal
previsto no art. 109, VI, do Código Penal, razão pela qual, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito

a prejudicial de mérito
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Superada a questão prejudicial suscitada, e a fim de melhor esclarecer a matéria discutida nos presentes autos, extrai-se da denúncia que, em data não precisa, contudo, nos primeiros dias do mês de agosto de 2018, na residência particular situada no sítio Boa Esperança, zona rural de Rio Branco/MT, o réu
JOÃO BATISTA DE ASSIS
, com consciência e vontade,
agrediu
a vítima
Marta dos Reis Cruz
.

Conforme o
Parquet
, o réu e a vítima mantinham um relacionamento amoroso por cerca de 01 (um) ano, quando, em razão de uma discussão envolvendo a filha da vítima, esta foi agredida pelo denunciado, tendo sido jogada sobre a cama; mordida; e golpeada com socos na região da cabeça. Além disso, aos policiais,
Marta
declarou já ter sido vítima de agressões prévias por parte do acusado.

Ao término da regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, tendo sido o réu condenado como incurso nas sanções do
art. 129, §9o, do Código Penal
,

com as implicações da Lei n. 11.340/2006, tendo-lhe sido imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nesse contexto, exsurge-se o réu agora indignado perante esta i. instância revisora, requerendo a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório
:

A princípio, a i. Defesa alega que inexistem provas nos autos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual seria medida de rigor a
absolvição
do réu, por força do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Consoante se depreende das razões defensivas, teriam ocorrido tão somente
agressões mútuas
, ou seja, recíprocas, não tendo restado cabalmente demonstrado quem teria sido o responsável por iniciar a altercação.

A princípio, pontuo que, como se sabe, o delito de
lesão corporal
configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a inteireza anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for
praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
.

Da mesma forma, somente pode ser praticado a título de dolo, seja ele direto, quando o agente quer o resultado, ou eventual, quando assume o risco de produzi-lo. Denomina-se o dolo de causar lesão como “
animus laedendi
”

ou “
animus vulnerandi
”.

O tipo penal possui como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a
tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar
, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”.
(CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
– Parte Especial - arts. 121 ao 361. Vol. único, 5a ed. rev. ampl. e atual., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 135).

Com amparo nessas assertivas, tenho que a prática do crime imputado na denúncia foi
devidamente comprovada
, não havendo o que se falar em inexistência de prova da materialidade e autoria delitivas, eis que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório são firmes no sentido de que o recorrente

ofendeu a integridade corporal
de
Marta dos Reis Cruz
.

De proêmio, a
materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2018.255329 (ID 149056153 - Págs. 7-8); do pedido de providências protetivas formulado pela vítima (ID 149056153 - Págs. 14-17); do laudo pericial atestando a presença de lesões corporais na ofendida

(ID 149056153 - Págs. 19-23); bem como dos depoimentos amealhados na fase inquisitorial e em juízo.

Perante a autoridade judicial,
Marta dos Reis Cruz
ratificou
as informações prestadas na Delegacia e narrou, em síntese, que, na ocasião do fato delitivo,
JOÃO BATISTA
não apenas a agrediu por meio de mordidas e socos, mas também a prendeu dentro do banheiro, no dia seguinte, para que não deixasse a residência.

Conforme
Marta
, em uma noite, teve início uma discussão em razão de ciúmes, pois o réu era muito possessivo. Agitado, o apelante a agrediu, chegando a bater a cabeça da vítima contra a parede, vindo a lhe desferir socos enquanto ela estava no chão.
Marta
conseguiu, no entanto, alcançar um capacete próximo e, com ele, desferiu um golpe em
JOÃO BATISTA
, que revidou com mordidas.

A vítima, em juízo,
confirmou
os achados do laudo pericial concernentes ao exame de corpo de delito, referindo se lembrar do local das agressões, apesar do decurso do tempo, e apontando que onde mais sentiu dor foi na região do braço [onde ocorreram as mordidas].

Conforme relatado por
Marta
, após esse episódio o réu tentou ainda manter o relacionamento de ambos, mas a vítima havia percebido que era a hora de deixá-lo em definitivo. Por isso, no dia seguinte, enquanto sua filha
Wemilly
e o réu discutiam em razão da garrafinha de água que
Wemilly
costumava levar para a escola,
Marta
deixou preparadas as roupas das crianças, deixando-as prontas em suas mochilas e depois as orientando para esperar por ela na escola.

Depois que as crianças já haviam partido, todavia, o réu compreendeu o intuito de
Marta
e trancou-se no banheiro com ela, não a deixando sair. O irmão de
JOÃO BATISTA
,
Marcelo
, estava na residência, nesse momento, e tentou conversar com o apelante para que ele a libertasse, mas o réu só a deixou sair depois de ouvir o ônibus ir embora.
Marcelo
, no entanto, ofereceu uma carona para
Marta
, e assim a vítima deixou a propriedade rural do acusado.

Ao consultar o relato ofertado por
Marta
na fase inquisitiva, verifico também que houve menção, pela vítima, ao fato de que o réu buscou impedir sua saída da residência ao reter os documentos das filhas de
Marta
, chegando a amassá-los e dizer que, se
Marta
quisesse mesmo ir, não poderia levá-los. Conforme a vítima,
JOÃO BATISTA
estaria ainda em posse, na época, do Registro de Nascimento, do Atestado Médico e do Relatório Escolar de
Wemilly
, além do Registro de Nascimento de
Ana Késia
(ID 149056153 - Pág. 11).

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo,
Marcelo Batista de Assis
, irmão do réu,
ratificou
, em seu depoimento perante a autoridade policial, parte substancial do relato de
Marta
, aduzindo tão somente não ter presenciado as agressões [ocorridas no período da noite].

Conforme se extrai do relato de
Marcelo
, ele estava na casa de
JOÃO BATISTA
quando este se trancou com
Marta
no banheiro, para impedi-la de pegar o ônibus em direção à cidade de Rio Branco/MT, tendo-a libertado apenas após a passagem do ônibus.

Conforme
Marcelo
, após isso, deu carona a
Marta
até a cidade, oportunidade em que a vítima não lhe confidenciou as agressões sofridas, apenas relatou que estava se separando do réu, “
porque não davam mais certo juntos
”. O depoente também confirmou que
JOÃO BATISTA
ficou na posse dos documentos pessoais das filhas de
Marta
e, inclusive, teve até mesmo a intenção de queimar os referidos papéis, tendo sido impedido de fazê-lo, à época, pelo próprio
Marcelo
(ID

149056153 - Págs. 29-30).

O relato da vítima foi também
confirmado
em juízo, por sua vez, pela oitiva de
Wemilly Taybara Reis Lopes
, filha de Marta, que possuía 12 (doze) anos de idade na data dos fatos, e relatou que sentia muito medo do réu, acrescentando que, naquela época, estava presente na noite em que ele agrediu
Marta
para impedi-la de ir embora, tendo
JOÃO BATISTA
ferido a vítima com socos, puxões de cabelo e “
um monte de coisa
”. Por fim, a adolescente explicou também ter sido vítima de castigos físicos por parte do réu, e confessou ter ficado com medo ao encontrá-lo na solenidade de instrução e julgamento.

Compulsados os autos, verifico que o laudo pericial registrou a presença, na vítima, de equimose na face medial do terço inferior do antebraço esquerdo; equimose na face medial do terço medial do terço médio do antebraço direito; e equimose na face lateral do terço médio do braço direito,
lesões compatíveis com ação contundente por mordedura, e que possuem nexo com o histórico relatado

(ID 149056153 - Pág. 21).

Por outro lado, compulsados os autos, vejo que, na fase inquisitiva, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 149056153 - Pág. 26); e que, em juízo, admitiu tão somente ter discutido com a vítima,
negando tê-la agredido
.

Inquirido acerca dos resultados do laudo pericial,
JOÃO BATISTA
afirmou ter apenas empurrado
Marta
, admitindo, por fim, que “
talvez
” tenha mordido a vítima, após ter sido agredido com o capacete.

Ante todo o exposto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defesa na fundamentação do pleito absolutório, a análise cuidadosa do caderno processual revela sua absoluta
inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, do delito de lesão corporal contra a vítima, conclusão que não pode ser elidida, nem mesmo em parte, pela mera negativa de autoria.

Afinal, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos é firme, seguro e coerente desde a fase inquisitorial até a etapa processual, bem como encontra harmonia e respaldo nas demais evidências presentes nos autos, como ocorre
in casu,
deve, sem dúvida, prevalecer sobre a
isolada
inadmissão de responsabilidade do acusado.

Trata-se de pacífico entendimento no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

[...] 2. Nos crimes de violência doméstica e familiar
deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0000190-82.2016.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). – Destaquei.

Nesse contexto, ainda que a i. Defesa busque afirmar terem ocorrido apenas agressões recíprocas, oriundas de uma discussão do casal e pautadas por lesões mútuas, extrai-se dos autos, pelo contrário, que
JOÃO BATISTA
deu início às agressões, tendo
Marta
tão somente buscado se defender com o capacete que se encontrava próximo, ao que o apelante retaliou com violentas mordidas em seus braços, dinâmica corroborada pela análise do laudo pericial e pelos relatos, em ambas as fases da persecução penal, tanto da vítima como de sua filha
Wemilly
.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
, razão pela qual
ratifico
a condenação do acusado.

2.

Do almejado reajuste da pena
:

Em caráter subsidiário, o recorrente pleiteia o
reajuste de sua pena
, vindicando tão somente a exclusão da circunstância agravante referente ao
motivo fútil
[art. 61, II, alínea “
a
”, do Código Penal], ao argumento de que, no âmbito dos delitos de violência doméstica, sentimentos de ciúmes seriam naturais à espécie, não podendo, por conseguinte, ensejar a incidência da referida agravante.

Após analisar detidamente os autos, todavia, concluo que
melhor sorte não assiste à i. Defesa.

A princípio, se, por um lado, os ciúmes, por si só, não possuem o condão de abstratamente atrair a incidência da circunstância agravante do motivo fútil, por outro, entendo que, havendo prova nos autos dando conta de que a motivação do crime foi o
sentimento de posse e subjugação
, decorrente da
relação amorosa
que mantinham a vítima e o recorrente, aliado ao fato de o delito ter sido cometido
contra mulher
em situação de
violência doméstica e familiar
, encontra-se presente a circunstância agravante do art. 61, II, alínea “
a
” do Código Penal.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte estadual, conforme se depreende dos seguintes julgados:

[...] 2.
Mantém-se agravante do motivo fútil, uma vez que merece maior reprovação social o fato de o acusado ter cometido os crimes e em razão do sentimento de posse que nutre em relação à ofendida
. Todavia, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade reduz-se o patamar de incremento aplicado no édito judicial. [...].

(N.U 1000915-12.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 28/10/2022). — Destaquei.

[...] 2.
A valoração negativa das circunstâncias do crime com base na motivação fútil do agente que agiu por amparado no estado emocional provocado pelo ciúme é idônea
, assim como a avaliação desfavorável das consequências do delito quando verificada repercussão psicológica negativa sobre a vítima.

(N.U 0000165-36.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). — Destaquei.

No âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, em idêntico sentido, também se admite a incidência da circunstância agravante referente ao motivo fútil na hipótese de ciúmes (
ex vi
do HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021).

Quanto à arguição defensiva de que, no caso de violência doméstica, o sentimento de ciúmes seria intrínseco à ocorrência do crime, no âmbito da jurisprudência pátria, pelo contrário, já se assentou que “
o ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina, uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher
” (trecho do voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator no julgamento do AgRg no AREsp 1441372/GO, julgado em 16/05/2019). — Destaquei.

Por esses fundamentos,
rejeito
o pleito recursal e
mantenho

a circunstância agravante
prevista pelo art. 61, II, alínea “
a
”, do Código Penal.

Por outro lado, entendo
não comportar guarida
a recomendação da i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à incidência,
in casu
, da circunstância atenuante referente à
confissão espontânea
.

É certo, a princípio, que, uma vez admitida a confissão espontânea do réu para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a incidência da circunstância atenuante prevista pelo art. 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal.

Por outro lado, na hipótese dos autos, verifico a
inexistência de confissão espontânea
, tendo o réu se quedado em
silêncio
na fase inquisitiva (ID 149056153 - Pág. 26) e, em juízo,
negado
a prática delitiva, admitindo tão somente ter discutido com a vítima e tê-la, em algum momento,
empurrado para se defender de suas agressões
.

A todo instante, ao ser interrogado perante a autoridade judiciária,
JOÃO BATISTA
negou
ter provocado as lesões constatadas pelo laudo pericial, vindo a dizer, quando confrontado com as conclusões do d. perito, apenas que
“talvez” houvesse mordido a vítima
, após ter sido agredido com o capacete, dentro, todavia, de sua tese defensiva de que teriam ocorrido tão somente agressões mútuas.

Entendo, nesse cenário, em consonância com o d. juízo
a quo
, não ter ocorrido confissão sequer parcial, pois em nenhum momento
JOÃO BATISTA
admitiu a prática criminosa, recusando-se a elucidar os fatos e não contribuindo para a compreensão do ocorrido.

Mantenho inalterada
, nesses termos,
a pena cominada ao réu.

3.

Do pleito pela fixação de honorários advocatícios em prol da defensora dativa
:

Por fim, no que se refere ao pedido formulado pela subscritora das razões recursais do réu, Dra. Tatiane Aparecida Dias Souza (OAB/T 21.724-O), para fixação de honorários advocatícios,
razão lhe assiste
.

Infere-se dos autos que, na data de 18/10/2022, houve a nomeação da referida causídica tão somente para a apresentação das razões recursais, após o réu manifestar seu desejo expresso de recorrer (ID 149056163).

Nesse contexto, a Dra. Tatiane Aparecida Dias Souza apresentou as respectivas razões recursais e, ao cabo, postulou a fixação dos honorários advocatícios, pretensão esta não apreciada pela autoridade judiciária supervenientemente.

Em sendo assim, diante da inércia do magistrado singular, impositivo arbitrar-lhe os honorários nesta instância revisora pelo serviço prestado, nos termos preestabelecidos pelo art. 22, §2o da Lei n. 8.606/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o
direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
. (...)

§ 2o
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.
— Destaquei.

Desse modo, considerando o ato processual praticado, a pouca complexidade da causa e o grau de zelo da profissional, estabeleço os honorários advocatícios em benefício da advogada Dra. Tatiane Aparecida Dias Souza no mínimo da Tabela XIX da OAB/MT de 2022 (ano em que interposto o recurso), consistente em
05 (cinco) URH
, conforme item 24.1 da referida Tabela, devendo a respectiva certidão ser oportunamente emitida pela Terceira Secretaria Criminal antes da certificação do trânsito em julgado e posterior remessa dos autos ao juízo de origem.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOÃO BATISTA DE ASSIS
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT na ação penal n. 0001915-81.2019.8.11.0052,

tão somente para
fixar os
honorários advocatícios
em benefício da defensora dativa nomeada para apresentar as razões recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023